Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600437-74.2024.6.16.0073
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
01/12/2024
Número: 0600437-74.2024.6.16.0073

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 26/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600437-
74.2024.6.16.0073 que, com fundamento nos artigos 487, I do CPC, combinado com o artigo 57-B,
§5°, da Lei 9.504/97 e artigo 28, §5º da Resolução n. º 23.610/2019, julgou procedente o pedido
inicial com resolução de mérito, confirmando a liminar deferida, para fins de reconhecer a prática
de propaganda irregular noticiada na inicial, bem como a responsabilidade do representado e, em
consequência, condenar, ao pagamento de multa sancionatória, que fixo em R$5.000,00 (cinco mil
reais). (Trata-se de representação eleitoral ajuizada pela Coligação "Mudança Com Competência",
com fulcro no artigo 96 da Lei 9.504/1997 em desfavor de Robson Cantú, alegando em síntese que
o representado, Candidato à Prefeitura do Município de Pato Branco, ao realizar o seu Registro de
Candidatura junto à esta 73ª Zona Eleitoral, não indicou todos os perfis nas redes sociais, que
utiliza para a divulgação das publicidades eleitorais relativas à sua campanha, visto que, até a
presente data, não foi informada à Justiça Eleitoral a existência da sua conta no Threads
"https://www.threads.net/@robsoncantu", na qual veicula, de forma constante e sistemática,
inúmeros conteúdos publicitários voltados ao pleito de 2024). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Mais por Pato Branco
[PP/PODE/PRD/PRTB/DC/NOVO/PSD/AVANTE] - PATO
BRANCO - PR (RECORRENTE)
MARCELO VINICIUS ZOCCHI (ADVOGADO)
CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO (ADVOGADO)
ROBSON CANTU (RECORRENTE)
MARCELO VINICIUS ZOCCHI (ADVOGADO)
CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO (ADVOGADO)
MUDANÇA COM COMPETÊNCIA[PDT / REPUBLICANOS /
PSB / Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) /
PL] - PATO BRANCO - PR (RECORRIDO)

PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44154712
23/10/2024
14:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44154712 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314120773600000043104378
Número do documento: 24102314120773600000043104378
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 14:53:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.205

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600437-74.2024.6.16.0073 – Pato Branco –
PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ROBSON CANTU
ADVOGADO: MARCELO VINICIUS ZOCCHI - OAB/PR35659
ADVOGADO: CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO - OAB/PR37104-A
RECORRENTE: Mais por Pato Branco [PP/PODE/PRD/PRTB/DC/NOVO/PSD/AVANTE] - PATO
BRANCO - PR
ADVOGADO: MARCELO VINICIUS ZOCCHI - OAB/PR35659
ADVOGADO: CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO - OAB/PR37104-A
RECORRIDO: MUDANÇA COM COMPETÊNCIA[PDT / REPUBLICANOS / PSB / Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PL] - PATO BRANCO - PR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL EM REDE SOCIAL NÃO
INFORMADA À JUSTIÇA ELEITORAL. ELEIÇÃO 2024.
THREADS
COMO
REDE
SOCIAL
AUTÔNOMA.
NECESSIDADE
DE
COMUNICAÇÃO
PRÉVIA.
MULTA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44154712 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314120773600000043104378
Número do documento: 24102314120773600000043104378
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 14:53:21
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente a
representação em razão da veiculação de propaganda eleitoral na rede
social Threads sem prévia comunicação do endereço eletrônico do
perfil à Justiça Eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Threads, como
rede social, requer comunicação prévia à Justiça Eleitoral como perfil
distinto; e (ii) analisar se a falta de comunicação do endereço
eletrônico do Threads implica aplicação de multa, conforme art. 57-B,
§1º, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 57-B, I e IV, da Lei nº 9.504/97 exige que os candidatos
informem previamente à Justiça Eleitoral todos os endereços
eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral, incluindo redes
sociais, com o objetivo de garantir a fiscalização e transparência do
processo eleitoral.
4. O Threads, embora conectado ao Instagram, é uma plataforma
autônoma, com URL própria e funcionalidades distintas, sendo
necessário seu registro separado junto à Justiça Eleitoral quando
utilizado para propaganda eleitoral, conforme o entendimento
jurisprudencial.
5. A falta de comunicação do perfil no Threads configura violação
objetiva à legislação eleitoral, atraindo a incidência da multa prevista
no art. 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97, independentemente de
desconhecimento ou posterior regularização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. O Threads, como rede social distinta, requer
comunicação prévia à Justiça Eleitoral quando utilizado para
propaganda eleitoral, conforme o art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97.
2. A ausência de comunicação do endereço eletrônico utilizado para
propaganda eleitoral sujeita o candidato à multa, conforme o §5º do
art.
57-B
da
Lei
nº
9.504/97,
sendo
irrelevante
eventual
desconhecimento ou regularização posterior.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 57-B, §§1º e 5º;
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28, IV.

Num. 44154712 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314120773600000043104378
Número do documento: 24102314120773600000043104378
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 14:53:21
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspe
nº
06014894720226180000, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de
20/04/2023; TRE-CE, RE nº 060004308, Des. José Maximiliano
Machado Cavalcanti, j. 04/10/2024

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 22/10/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Robson Cantu pela Coligação “Mais por Pato Branco” contra a
sentença do Juízo da 73ª Zona Eleitoral - Pato Branco, por meio da qual a representação eleitoral ajuizada
pela Coligação “Mudança com competência”, para apuração de veiculação de propaganda eleitoral em
endereço eletrônico não informado à Justiça Eleitoral, foi julgada procedente, com aplicação de multa no
importe de R$ 5.000,00.
Em suas razões (id. 44033981), os recorrentes alegam que a Threads não é uma rede social como outra
qualquer, pois está conectada ao Instagram, configurando-se um “mero aplicativo secundário de uma rede
principal”, o que implica na impossibilidade de se considerá-la uma rede social autônoma para fins de
incidência da regra disposta no art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97.
Sustentam que o candidato recorrente informou o endereço de seu perfil no Instagram no momento do
registro de candidatura, o que afasta a ilicitude reconhecida na sentença, tanto porque “não (ou mal) tinha
noção do que seria a Threads”, quanto porque “o fato foi banal, quase pueril, absolutamente destituído de
qualquer gravidade”, pois trata-se de aplicativo sem nenhuma expressividade, dado que, assim como o
candidato, “a maioria das pessoas sequer sabe o que é a Threads”.
Pugnam pela reforma da sentença, afastando-se a multa aplicada.
Em contrarrazões (id. 44033988), a recorrida afirma que o candidato recorrente contratou assessoria de
marketing para o manejo de suas redes sociais e que em 22/08/2024, exato dia em que o contrato com a
referida assessoria começou a viger, houve publicação de propaganda eleitoral no seu perfil do Threads, não
sendo crível o argumento de desconhecimento quanto ao funcionamento da rede social.

Num. 44154712 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314120773600000043104378
Número do documento: 24102314120773600000043104378
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 14:53:21
Lastreada na objetividade do art. 57-B, §1º, da Lei Eleitoral, afirma que restou configurada a irregularidade
e requer o desprovimento do recurso.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44080742), opinando pelo
conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Consoante se infere de consulta ao PJE 1º grau, porquanto não certificado nos autos, a sentença recorrida foi
publicada em mural eletrônico em 15/09/2024. O recurso foi interposto em 16/09/2024 (id. 44033981),
sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, extrínsecos e intrínsecos, conclui-se que o recurso
merece conhecimento.
A representação eleitoral foi proposta para apurar a violação à regra disposta no art. 57-B, §1º, da Lei nº
9.504/97, em razão da veiculação de propaganda eleitoral no perfil do candidato recorrente na rede social
Threads, não registrado no Requerimento de Registro de Candidatura.
A obrigação de informação dos endereços eletrônicos por meio dos quais os candidatos pretendem divulgar
propaganda eleitoral está prevista no art. 57-B, I e IV e § 5º, da Lei nº 9.504/97, nos seguintes termos:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no
País;
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a) candidatos, partidos ou coligações;
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser
mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do
início da propaganda eleitoral.
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.

Num. 44154712 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314120773600000043104378
Número do documento: 24102314120773600000043104378
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 14:53:21

A determinação legal não se trata de mera formalidade, mas decorre da necessidade de se determinar com
exatidão os endereços eletrônicos de responsabilidade dos candidatos, a fim de facilitar a fiscalização da
propaganda tanto por parte da Justiça Eleitoral, quanto dos demais concorrentes.
Nas palavras de Rodrigo López Zilio:
a exigência de que os endereços eletrônicos empregados na propaganda na internet por
partidos, federações, coligações e candidatos sejam comunicados à Justiça Eleitoral tem o
objetivo de possibilitar um controle mais eficaz sobre eventuais irregularidades ocorridas
no âmbito virtual. Vale dizer, é um mecanismo que busca conferir uma responsabilização
mais efetiva em caso de ilicitudes na propaganda na internet.
(Direito Eleitoral. 8ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Juspodivm, 2020. p. 501)

Os dispositivos legais supratranscritos instituem a obrigatoriedade de o candidato comunicar, formal e
previamente, à Justiça Eleitoral todos os endereços eletrônicos que forem utilizados para veiculação de
propaganda eleitoral na internet consoante se extrai na redação do art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97, ao se
referir às aplicações de que tratam o dispositivo, dentre as quais incluem-se blogs, redes sociais, sítios de
mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas (inciso IV).
Assim, no momento que os perfis pessoais dos candidatos nas redes sociais como Facebook, Instagram, X e
Tiktok passam a ser utilizados como canais de veiculação de propaganda eleitoral, passa a existir a
necessidade de comunicação formal dos perfis das redes sociais à Justiça Eleitoral, com a finalidade de
viabilizar o controle do conteúdo ali disponibilizado.
No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à natureza na rede social Threads, na qual foi veiculada
propaganda eleitoral pelo candidato recorrente, que alega não ser necessária a comunicação do endereço
endereço eletrônico que à Justiça Eleitoral, ao argumento de que o Threads seria um aplicativo secundário
do Instagram, cujo endereço fora comunicado no RRC.
Ao contrário do afirmado pelos recorrentes, não há que se falar em desnecessidade de comunicação do
endereço eletrônico do perfil mantido no Threads, porquanto se trata de ferramental distinta do Instagram,
cujo acesso se dá por meio de login no perfil, o que gera URL distinta e independente.
Confira-se, quanto ao tema, o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará:
ELEIÇÕES
2024.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NO
THREADS.
NÃO
COMUNICAÇÃO PRÉVIA À JUSTIÇA ELEITORAL. ART. 57-B, IV, § 1º, DA LEI Nº
9.504/1997. ALEGAÇÃO DE QUE O THREADS INTEGRA A REDE SOCIAL
INSTAGRAM. AUTONOMIA DAS APLICAÇÕES. FINALIDADE DA NORMA.
TRANSPARÊNCIA
E
FISCALIZAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL.

Num. 44154712 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314120773600000043104378
Número do documento: 24102314120773600000043104378
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 14:53:21
REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. APLICABILIDADE DA MULTA. SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "Juntos, Fortaleza Pode Mais"
contra sentença que julgou improcedente a Representação Eleitoral em face de Wagner
Sousa Gomes, candidato a prefeito de Fortaleza por veiculação de propaganda eleitoral na
rede social Threads sem prévia comunicação à Justiça Eleitoral, conforme exigido pelo art.
57-B, IV, § 1º, da Lei nº 9.504/1997.
2. A sentença de primeiro grau considerou que a plataforma Threads, por ser vinculada ao
Instagram, não demandaria registro específico. A Coligação recorrente sustenta que o
Threads é uma rede social autônoma e distinta do Instagram, e que a omissão na
comunicação do perfil compromete a transparência da propaganda eleitoral e deve resultar
na aplicação de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se se a plataforma Threads, utilizada para propaganda eleitoral, requer
comunicação específica à Justiça Eleitoral, ou se sua vinculação ao Instagram dispensa
essa formalidade. A defesa do recorrido argumenta que o Threads é apenas uma extensão
do Instagram, enquanto a recorrente afirma que se trata de uma plataforma independente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 57-B, IV, § 1º, da Lei nº 9.504/1997, exige a comunicação prévia à Justiça
Eleitoral de todos os endereços eletrônicos das aplicações de internet utilizados para
propaganda eleitoral. Embora o Threads seja uma plataforma associada ao Instagram, a
análise técnica e legal evidencia que se trata de ferramenta distinta, com perfil separado,
aplicação e Localizador Uniforme de Recursos - URL próprios, sem compartilhamento
automático e recíproco das postagens.
5. O fato de o acesso ao Threads ser facilitado via Instagram não implica em
interdependência e tampouco os confunde, conforme informações da própria empresa
desenvolvedora (Meta). Trata-se de mera funcionalidade oferecida no âmbito da estratégia
mercadológica para atrair o público já consolidado do Instagram e conferir velocidade para
a abertura de novos perfis.
6. Os Termos de Uso do Threads reafirmam sua autonomia, ao preverem, inclusive,
tratamento jurídico diferenciado em relação ao Instagram em caso de conflito. Além disso,
no texto de apresentação da plataforma, a empresa desenvolvedora caracteriza o Threads
como uma aplicação separada, com feed, funcionalidades e objetivos distintos do
Instagram.
7. A regularização do endereço eletrônico do Threads efetuada posteriormente ao
ajuizamento da representação é insuficiente para afastar a irregularidade, uma vez que a
propaganda eleitoral já havia sido veiculada antes da comunicação. O controle e
fiscalização da Justiça Eleitoral sobre o uso dessas plataformas é essencial para garantir a
transparência e prevenir eventuais abusos no ambiente digital, sendo essa a finalidade da
norma prevista no art. 57-B da Lei das Eleições.
IV. DISPOSITIVO

Num. 44154712 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314120773600000043104378
Número do documento: 24102314120773600000043104378
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 14:53:21
8. Recurso conhecido e provido para reconhecer a irregularidade da propaganda eleitoral
realizada no Threads, plataforma autônoma não previamente comunicada à Justiça
Eleitoral. Aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme o art.
57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/1997.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, §§ 1º e 5º. Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 28, IV.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspEl nº 060106260/PR, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, j. 20/05/2021, publ. 31/05/2021.
(TRE-CE. Recurso Eleitoral nº060004308, Des. José Maximiliano Machado Cavalcanti,
Publicado em Sessão em 04/10/2024)

Ademais, do caráter objetivo da norma, extrai-se que a realização de publicações em redes sociais por
candidatos sem a comunicação prévia do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral atrai a incidência da
multa prevista no § 5º, do artigo 57-B, da Lei nº 9.504/97, sendo irrelevante a análise do elemento subjetivo
para tanto. Nesse sentido é a jurisprudência:
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2022.
VICE–GOVERNADORA. PROPAGANDA ELEITORAL. INTERNET. REDE SOCIAL.
ARTS. 57–B DA LEI 9.504/97 E 28 DA RES.–TSE 23.610/2019. ENDEREÇO.
FORNECIMENTO PRÉVIO À JUSTIÇA ELEITORAL. AUSÊNCIA. MULTA.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, manteve–se aresto unânime do TRE/PI em que as agravantes,
coligação e candidata ao cargo de vice–governador do Estado do Piauí em 2022, foram
condenadas ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 por não informarem à Justiça Eleitoral,
de modo prévio, o endereço da página de rede social em que veicularam propaganda no
período de campanha.
2. Consoante o art. 28, IV, da Res.–TSE 23.610/2019, a propaganda eleitoral de candidatos
na internet pode ser realizada “por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens
instantâneas e aplicações de internet assemelhadas [...]”, dispondo o § 1º que “os
endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo [...] deverão ser comunicados
à Justiça Eleitoral no requerimento de registro de candidatura [...]”, ao passo que, de
acordo com o § 5º, “a violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo [...] à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o
limite máximo da multa (Lei 9.504/1997, art. 57–B, § 5º)”.
3. Na linha da jurisprudência desta Corte, incide a multa sempre que não observada
a regra do art. 28, § 1º, da Res.–TSE 23.610/2019. Precedentes.
4. Conforme a moldura fática do aresto a quo, a candidata agravante utilizou seu perfil no
Facebook para divulgar propaganda eleitoral, sem comunicar o respectivo endereço
eletrônico a esta Justiça previamente, estando configurada a ofensa aos arts. 57–B da Lei
9.504/97 e 28 da Res.–TSE 23.610/2019.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE - REspe nº 06014894720226180000, Min. Benedito Gonçalves, DJE de 20/04/2023.
Sem destaque no original)

Num. 44154712 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314120773600000043104378
Número do documento: 24102314120773600000043104378
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 14:53:21

Destarte, configurando-se o Threads como rede social autônoma e independente, a não comunicação do
perfil do candidato recorrente no RRC atrai a incidência da multa prevista no art. 57-B, §5º, da Lei nº
9.504/97, não merecendo reforma a sentença que julgou procedente a demanda.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso interposto e de para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau que aplicou multa no valor de R$ 5.000,00
ao recorrente Robson Cantu.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600437-74.2024.6.16.0073 - Pato Branco -
PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
ROBSON CANTU, MAIS POR PATO BRANCO [PP/PODE/PRD/PRTB/DC/NOVO/PSD/AVANTE] -
PATO BRANCO - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: MARCELO VINICIUS ZOCCHI - PR35659,
CRISTHIAN
DENARDI
DE
BRITTO
-
PR37104-A -
RECORRIDO:
MUDANÇA
COM
COMPETÊNCIA[PDT
/
REPUBLICANOS
/
PSB
/
FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PL] - PATO BRANCO - PR - Advogados do(a) RECORRIDO:
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712,
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, MAITE CHAVES NAKAD
MARREZ - PR86684-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, JULIANO GLINSKI PIETZACK -
PR118442, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES -
PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram

Num. 44154712 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314120773600000043104378
Número do documento: 24102314120773600000043104378
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 14:53:21
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.10.2024